Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), SEBALDO CANISIO KIRST - CPF: 422.232.530-91 (AGRAVANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E NA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO NECESSÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Se o autor afirma que não possui conta no Banco réu, tampouco reconhece o empréstimo ali contratado e que deu origem à inclusão do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, enquanto a outra parte, por sua vez, não produz nenhuma prova em contrário, conclui-se, em juízo de cognição sumária, que se trata de fraude, o que impõe o deferimento da antecipação da tutela (art. 300 do CPC) para determinar o
bloqueio da conta,
a suspensão da cobrança e a
exclusão do apontamento restritivo, sobretudo quando n
ão há prejuízo para o suposto credor, visto que se trata de medida reversível.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000453-58.2024.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde (MT) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão de sua conta bancária e a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que pelo aplicativo do SICOOB, na opção DDA/Consultas de boletos a pagar, constatou que havia vários deles cujo favorecido era o Banco agravado, onde nunca teve conta nem realizou nenhuma negociação que justificasse a cobrança.

Aduz que os valores supostamente devidos são elevados, e as datas de vencimentos muito próximas, o que indica que foram realizados mais de um empréstimo.

Ressalta que buscou informações com o agravado, as quais, porém, foram incompatíveis e incongruentes, o que confirmaria a arguição de que houve fraude.

Destaca também que o apontamento restritivo lhe traz prejuízos, pois inviabiliza sua atividade empresarial.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 198197688).

Contraminuta no ID. 202433164.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão de sua conta no Banco réu e a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, proferida nestes termos:

“(...)

O pedido de tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória deverá ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dicção ipsis litteris do mencionado artigo (art. 300 CPC).

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No presente caso, entendo não estar devidamente comprovada a probabilidade do direito invocado pelo promovente, sobretudo porque não há nos autos a verossimilhança das alegações autorais, notadamente a não demonstração da inexistência da relação jurídica que embasa a emissão do boleto, fazendo-se necessária a oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.

Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência almejada”.
(ID. 135722745 – PJe 1° grau).

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os documentos anexados nestes autos comprovam as deduções e o autor registrou
em Boletim de Ocorrência a fraude praticada (ID. 133452148 – PJE 1° grau). Desse modo
, está presente a probabilidade do direito.

Por sua vez, até este momento o agravado não apresentou nenhuma prova material da dívida.

Assim, é razoável que sejam suspensas as anotações restritivas, até melhor elucidação dos fatos.

E não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for confirmada a regularidade da contratação, a tutela será revogada.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se há dúvidas sobre a regularidade do empréstimo consignado objeto da lide e a autora demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da cobrança (art. 300 do CPC)
”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1003172-13.2024.8.11.0000, julgamento em 13-4-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão dos descontos e o bloqueio da conta do agravante no Banco agravado, bem como a exclusão do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$20.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024